Tribunal: TCU
Processo: 016.850/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7101/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.850/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aidir de Oliveira Cremasco (XXX.643.338-XX); Ana Cecilia Correa da Cunha (XXX.580.648-XX); Ana Lucia Correa da Cunha (XXX.580.448-XX); Doroti Ferreira Torres Costa (XXX.052.948-XX); Marly Leal Cunha (XXX.674.828-XX); Silvana Correa da Cunha (XXX.466.088-XX); Solange Cristina Correa da Cunha (XXX.596.378-XX); Solange Pinto Toro Cancela (XXX.113.498-XX); Sonia Regina Toro Simonetti (XXX.968.808-XX); Suely Ferreira Torres Pavani (XXX.291.568-XX); Susi Pinto Toro (XXX.738.888-XX); Tania Maria Cordeiro de Brito (XXX.853.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.